Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BENS PENHORÁVEIS. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.

1 – Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à administração tributária. O princípio da prestação jurisdicional adequada e eficiente e o dever de cooperação, erigidos como princípio norteador do processo civil (art. 6o do CPC), justificam a expedição de ofícios a órgãos da administração tributária para localização de imóveis sem registro de propriedade imobiliária, mas com matrícula fiscal, quando demonstrado o esgotamento de outros meios ordinários de pesquisa patrimonial (consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, SNIPER, bem como pesquisas extrajudiciais, junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal).

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

lp